Tribunal: TJDFT
Processo: 0007092-81.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SANÇÃO PREMIAL. ARTIGO 90, §4°, CPC. INAPLICÁVEL. BENEFÍCIO DO RÉU. DIVERGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro e coerente ao tratar da sanção premial prevista no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil e que é aplicável exclusivamente quando o réu reconhece a procedência do pedido, por expressa disposição legal, ressaltando a sua inaplicabilidade ao caso porquanto o término da execução foi pugnado pelo autor em razão do cancelamento das certidões da dívida ativa exequendas.
2. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pelo acórdão somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no transcrito artigo 927 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.